Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISTEMA SNIPER. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER.
2. A decisão agravada considerou que a utilização do SNIPER, apesar de inovadora, tem se mostrado inefetiva para localização de bens, especialmente quando já utilizados os sistemas convencionais com maior eficácia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a realização de diligência por meio do sistema SNIPER, mesmo diante de resultados inexpressivos em situações análogas e da prévia utilização dos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O SNIPER é uma ferramenta desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, com acesso a diversas bases de dados, inclusive visuais, mas ainda em fase de consolidação e com baixa efetividade prática na localização de bens penhoráveis. 5. A jurisprudência desta Corte tem apontado que o uso do SNIPER tem gerado dispêndio de recursos sem resultado útil à execução, não sendo razoável sua aplicação automática em todos os casos. 6. A consulta a essa ferramenta deve ser excepcional, não se justificando quando as diligências por sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já foram realizadas. 7. Ausente demonstração de que a nova diligência agregaria elementos úteis à execução, mantém-se a decisão que indeferiu a utilização do SNIPER no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.